Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708565-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAIR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAIR PEREIRA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento proposta contra CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., processo n. 0712051-63.2024.8.07.0010, na qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 225169735 da origem): “Instada a comprovar sua condição de hipossuficiente, a parte juntou aos autos os documentos de ID 224839264. Como se observa, a autora não cumpriu integralmente a decisão de ID 220898887, pois deixou de juntar prova da sua renda, bem como as declarações de imposto de renda e extratos dos últimos 90 dias. A autora juntou apenas faturas de cartão de crédito com valores mensais de quase R$ 4.000,00 e extratos bancários parciais. Além do gasto com cartão de crédito, que já revela a capacidade econômica da autora, esta firmou contrato de empréstimo com a requerida para aquisição de um veículo Soul, no valor de R$ 27.750,00, portanto, não resta comprovada sua condição de hipossuficiente. INDEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. Promova o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 69594880), a agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Destaca que a negativa do benefício representa uma afronta ao direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil (CPC). Enfatiza que a legislação estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, conforme o artigo 99, §3o, do CPC. Assevera que a decisão recorrida viola a presunção legal de hipossuficiência, uma vez que a Agravante apresentou declaração expressa de que não tem condições financeiras de suportar as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Salienta que o juízo de origem indeferiu o pedido sem oportunizar à Agravante a possibilidade de comprovar sua condição financeira, contrariando o artigo 99, §2o, do CPC, que estabelece que o juiz somente pode indeferir a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes, determinar a comprovação da insuficiência de recursos. Reforça que a negativa da gratuidade de justiça pode inviabilizar o exercício do direito de ação, prejudicando a defesa da Agravante e violando o princípio do acesso à Justiça. Além disso, sustenta que a decisão recorrida é arbitrária, pois condiciona o acesso ao Judiciário ao pagamento de custas, contrariando a própria finalidade do instituto da assistência judiciária gratuita. Afirma que o indeferimento da gratuidade de justiça pode levar à extinção da ação principal, impossibilitando a revisão do contrato de financiamento firmado com a parte Agravada, na qual questiona-se a legalidade da cobrança de juros abusivos, capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Ressalta que, caso a decisão não seja reformada, sofrerá prejuízos irreparáveis, pois não terá condições de arcar com os custos processuais para questionar as cláusulas do contrato, as quais comprometem sua estabilidade financeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para imediata suspensão da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, permitindo o regular prosseguimento da ação principal sem o pagamento de custas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para reconhecer o seu direito à gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a análise a ser feita neste momento incipiente consiste em observar a existência ou não de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração, ou não, da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ESCOLHA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1973451, 0745091-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, requisito que busca garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente necessitam. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem a ausência de necessidade econômica. 3. No caso concreto, constatou-se que o agravante, servidor público com remuneração líquida superior a cinco salários-mínimos, não apresentou provas de despesas excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente sua subsistência, sendo os gastos alegados de natureza ordinária. 4. O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados reflete opção de gestão pessoal de recursos, não caracterizando, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício. 5. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mantida por ausência de comprovação dos requisitos legais. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1960105, 0740298-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RES. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos. 3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1951821, 0738495-66.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a agravante afirmou tão somente ser Técnica Administrativa e juntou apenas a declaração de pobreza, sem qualquer comprovante dos rendimentos por ela auferidos. O d. Juízo a quo oportunizou à parte autora, ora agravante, demonstrar a situação de hipossuficiência declarada, por meio de elementos documentais e idôneos, tais como: “(1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias”, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 220898887 da origem). Todavia, a agravante colacionou aos autos originários apenas faturas de cartão de crédito e extratos bancários parciais que, a princípio, demonstram gastos elevados, incompatíveis com a alegada hipossuficiência (ID 224839264 da origem). Sequer justifica a impossibilidade de apresentar a documentação exigida pelo D. Juízo a quo, em especial :“(1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; Além disso, em tese, a própria natureza da demanda, revela que a agravante tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, na medida em que firmou cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, cujo valor de entrada foi de R$ 17.250,00 e saldo de R$ 27.750,00 em 48 parcelas de R$ 1.193,93, totalizando o importe de R$ 45.000,00 (ID 220772674 da origem), fato este que, nesse juízo incipiente, também não corrobora com a alegada hipossuficiência. Noutro giro, deflui-se que a agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais. Logo, em tese, tenho que não se encontra demonstrada, primo ictu oculi, que a renda da agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator